Tribunal: TJES
Processo: 0001997-74.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão unânime que negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo sentença que homologou a renúncia da autora ao direito em que se funda a Ação Anulatória, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) e do pagamento dos encargos na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão por desconsiderar a autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória quanto à verba honorária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC; (iii) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento com base na ADI 7615 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna à decisão, sendo inadmissível a alegação baseada em divergência com outros julgados ou teses. O acórdão embargado é coerente ao interpretar que o pagamento dos honorários na adesão ao REFIS abrange também as ações correlatas, como a anulatória, evitando duplicidade de cobrança.

4. Não há omissão quanto ao art. 90 do CPC, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente, com base na especialidade da Lei Estadual nº 11.785/2023, que dispõe sobre a extinção do litígio mediante pagamento e renúncia, afastando a incidência da norma geral de sucumbência.

5. A tese relativa à ADI 7615 configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões da apelação, sendo inadmissível sua análise em sede de embargos. Ademais, o conteúdo da referida ADI não se aplica diretamente ao caso, pois não trata de duplicidade de pagamento de honorários, mas sim da fixação arbitrária da verba.

6. O voto condutor enfrentou de modo expresso e fundamentado todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, sendo incabível a rediscussão do mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

7. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada não enseja acolhimento dos embargos, tampouco viabiliza o prequestionamento automático, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se confundindo com a divergência interpretativa sobre a aplicação do direito.

2. A norma específica que rege a adesão ao REFIS prevalece sobre a regra geral de sucumbência, afastando a condenação em honorários quando já satisfeitos administrativamente.

3. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, notadamente quando ausente qualquer vício no julgado e quando a tese invocada não guarda pertinência direta com a fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 1.022, I a III; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001997-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão unânime que negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo sentença que homologou a renúncia da autora ao direito em que se funda a Ação Anulatória, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) e do pagamento dos encargos na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão por desconsiderar a autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória quanto à verba honorária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC; (iii) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento com base na ADI 7615 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna à decisão, sendo inadmissível a alegação baseada em divergência com outros julgados ou teses. O acórdão embargado é coerente ao interpretar que o pagamento dos honorários na adesão ao REFIS abrange também as ações correlatas, como a anulatória, evitando duplicidade de cobrança.

4. Não há omissão quanto ao art. 90 do CPC, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente, com base na especialidade da Lei Estadual nº 11.785/2023, que dispõe sobre a extinção do litígio mediante pagamento e renúncia, afastando a incidência da norma geral de sucumbência.

5. A tese relativa à ADI 7615 configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões da apelação, sendo inadmissível sua análise em sede de embargos. Ademais, o conteúdo da referida ADI não se aplica diretamente ao caso, pois não trata de duplicidade de pagamento de honorários, mas sim da fixação arbitrária da verba.

6. O voto condutor enfrentou de modo expresso e fundamentado todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, sendo incabível a rediscussão do mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

7. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada não enseja acolhimento dos embargos, tampouco viabiliza o prequestionamento automático, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se confundindo com a divergência interpretativa sobre a aplicação do direito.

2. A norma específica que rege a adesão ao REFIS prevalece sobre a regra geral de sucumbência, afastando a condenação em honorários quando já satisfeitos administrativamente.

3. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, notadamente quando ausente qualquer vício no julgado e quando a tese invocada não guarda pertinência direta com a fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 1.022, I a III; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que homologou a renúncia da autora e afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na presente Ação Anulatória, em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) e do pagamento de encargos na esfera administrativa.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese:
(i)
contradição, sustentando que o julgado não observou a distinção (
distinguishing
) entre a Execução Fiscal e a Ação Anulatória, defendendo que a quitação de honorários no REFIS abrange apenas a execução ou o protesto, sendo devida a verba na ação de conhecimento autônoma;
(ii)
omissão, apontando omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC, que impõe o pagamento de honorários a quem renuncia ao direito em que se funda a ação;
(iii)
violação constitucional, invocando a ADI 7615 do STF, arguindo que a dispensa dos honorários viola a competência privativa da União e o caráter alimentar da verba dos procuradores.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e apontando inovação recursal quanto à tese da ADI 7615.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que homologou a renúncia da autora e afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na presente Ação Anulatória, em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) e do pagamento de encargos na esfera administrativa.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese:
(i)
contradição, sustentando que o julgado não observou a distinção (
distinguishing
) entre a Execução Fiscal e a Ação Anulatória, defendendo que a quitação de honorários no REFIS abrange apenas a execução ou o protesto, sendo devida a verba na ação de conhecimento autônoma;
(ii)
omissão, apontando omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC, que impõe o pagamento de honorários a quem renuncia ao direito em que se funda a ação;
(iii)
violação constitucional, invocando a ADI 7615 do STF, arguindo que a dispensa dos honorários viola a competência privativa da União e o caráter alimentar da verba dos procuradores.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e apontando inovação recursal quanto à tese da ADI 7615.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Supergasbras Energia Ltda., homologou a renúncia da autora ao direito em que se funda a ação, em razão de adesão ao programa de parcelamento REFIS, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito e condenação ao pagamento das custas processuais, sem imposição de honorários advocatícios, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 11.785/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao REFIS, com o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, isenta a autora da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na presente ação anulatória, a fim de evitar duplicidade de pagamento (bis in idem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.785/2023, que institui o REFIS, estabelece que a adesão ao programa implica renúncia ao direito sobre o qual se fundam ações judiciais correlatas ao débito, com previsão de pagamento de honorários advocatícios apenas na esfera administrativa.

4. O pagamento de honorários advocatícios, como condição para adesão ao REFIS, abrange a totalidade das ações judiciais relacionadas ao débito fiscal, de modo a evitar duplicidade de condenação pela mesma obrigação.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam que a inclusão de honorários advocatícios na esfera administrativa pelo REFIS exime o contribuinte de nova condenação em honorários nas ações judiciais correlatas, evitando-se o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão ao programa de parcelamento REFIS, com pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, exime o contribuinte de nova condenação em honorários sucumbenciais em ações judiciais relacionadas ao débito fiscal, evitando duplicidade de cobrança

O Embargante alega contradição sob o argumento de que a verba honorária da ação anulatória seria independente daquela paga administrativamente.

Contudo, a contradição que autoriza os embargos é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos da própria decisão e sua conclusão. No caso em tela, o Acórdão foi coerente e claro ao assentar que a Lei Estadual nº 11.785/2023 (Lei do REFIS) condicionou a adesão ao pagamento de honorários e à desistência de ações judiciais correlatas.

O voto condutor expressamente consignou que:
"A controvérsia recursal consiste em definir se a exigência de honorários advocatícios pagos na esfera administrativa [...] cobre também as ações judiciais correlatas, evitando-se o bis in idem. [...] a meu ver, quando o acordo do REFIS já inclui o pagamento de honorários, uma nova condenação judicial pelos mesmos honorários importa em duplicidade de condenação."
.

Portanto, não houve falha em realizar o
distinguishing
, mas sim uma
interpretação jurídica
diversa da pretendida pelo Estado. O Colegiado entendeu que, no microssistema do REFIS Estadual, a "ação correlata" (anulatória) é abarcada pelo pagamento administrativo para fins de extinção do litígio, conforme precedentes citados deste Egrégio Tribunal.

O que o Embargante denomina de "contradição" é, na verdade,
inconformismo com a tese adotada
, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao artigo 90 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A decisão pautou-se no
Princípio da Especialidade
. A norma específica (Lei do Parcelamento/REFIS) que regula a transação e impõe condições para a extinção do crédito tributário prevalece sobre a regra geral processual de sucumbência (Art. 90 do CPC).

Se a adesão ao programa exige o pagamento de honorários (o que foi cumprido administrativamente) e a renúncia às ações, aplicar o art. 90 do CPC para impor
nova
condenação geraria o repudiado
bis in idem
apontado no Acórdão. A fundamentação foi clara ao afastar a dupla incidência, tornando despicienda a menção expressa ao artigo da lei processual geral que restou inaplicado em favor da lei especial.

Quanto à invocação da ADI 7615 do STF, verifica-se nítida
inovação recursal
. Tal matéria não foi objeto de debate nas razões de apelação ou nas contrarrazões do recurso principal, sendo trazida apenas agora, em sede de aclaratórios.

Ainda que assim não fosse, a
ratio decidendi
da referida ADI trata da impossibilidade de lei estadual
reduzir
honorários arbitrariamente. O caso dos autos é distinto: trata-se de
impedir o pagamento em duplicidade
(administrativo + judicial) pelo mesmo fato gerador (cobrança/discussão do débito), garantindo-se a integralidade da verba já quitada na via administrativa, conforme reconhecido no Acórdão embargado.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar